Tribunal: TJMT
Processo: 1008245-92.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008245-92.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[RAPHAELA DE AGUIAR BUENO - CPF: 063.116.291-78 (ADVOGADO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (EMBARGADO), RAPHAELA DE AGUIAR BUENO - CPF: 063.116.291-78 (EMBARGANTE), JOAO CARLOS DA CONCEICAO NETO - CPF: 043.316.281-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:
Direito civil e processual civil.
Embargos de declaração em
Agravo de instrumento. Plataforma tecnológica (
uber
). Descredenciamento de motorista parceiro. Liberdade contratual e autonomia privada. Segurança dos usuários.
Ausência de omissão, contradição e obscuridade. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração interpostos contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento para revogar tutela de urgência, mantendo o descredenciamento de motorista da plataforma Uber, sob o fundamento de que o envolvimento em episódio de violência rompe a confiança contratual e autoriza o desligamento por autonomia privada.

II. Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em erro material ao mencionar a existência de denúncia ministerial em desfavor da embargante; (
ii
) saber se existe contradição no julgado ao manter o bloqueio da conta mesmo figurando a motorista tecnicamente como vítima; e (
iii
) verificar se houve omissão quanto à aplicação da LGPD e necessidade de revisão humana de decisões automatizadas.

III. Razões de decidir

3.
O erro material relativo à tipificação técnica do procedimento criminal não invalida a conclusão do julgado, uma vez que o cerne da decisão reside no fato objetivo da ocorrência de violência e na quebra de confiança, o que autoriza o exercício da autonomia privada e da liberdade de contratar pela plataforma.

4. Não há contradição no reconhecimento da condição de vítima quando o cenário fático revela agressões recíprocas; a política de segurança da plataforma visa a proteção da coletividade de usuários, prevalecendo sobre o interesse individual da manutenção do vínculo quando extrapolados os limites da urbanidade.

5. Inexiste omissão quanto à LGPD ou revisão humana, pois o desligamento foi fundamentado em
fatos concretos
e incidentes relatados, afastando a natureza puramente automatizada da decisão rescindenda.

6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à correção de eventual erro de julgamento, limitando-se ao saneamento de vícios de clareza ou integração, ausentes na espécie.

IV. Dispositivo e tese

7.
Embargos rejeitados.

Tese de julgamento: "1. O fato objetivo de envolvimento em episódio de violência autoriza o descredenciamento de parceiro por plataforma digital, com base na autonomia privada e no dever de segurança, independentemente do desfecho técnico na esfera criminal. 2. A insatisfação com a interpretação fática dada pelo colegiado não autoriza o manejo de embargos de declaração para fins de rediscussão do mérito."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por RAPHAELA DE AGUIAR BUENO , contra o v. acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso , que nos autos da ação de "Procedimento Comum Cível" , ajuizada pela embargante contra UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. , deu provimento ao recurso de agravo de instrumento da empresa ré , para reformar a decisão de primeiro grau e revogar a tutela de urgência que determinava a reativação da conta da motorista , por entender que a plataforma possui autonomia privada e liberdade de contratar , inexistindo dever jurídico de manutenção compulsória de vínculo quando demonstrada a quebra de confiança por envolvimento em episódio de violência.

A embargante sustenta que o acórdão incorreu em erro material e contradição ao afirmar que haveria "denúncia oferecida pelo Ministério Público" no processo nº 1017302-68.2025.8.11.0001. Aduz que o referido procedimento é, em verdade, uma representação criminal na qual figura tecnicamente como vítima, conforme atesta laudo pericial oficial e documentos dos autos.

Assevera haver contradição interna no julgado, pois, embora o acórdão reconheça que a embargante foi vítima no episódio de agressão, concluiu paradoxalmente que tal fato justificaria o bloqueio de sua conta por conduta desabonadora.

Enfatiza que houve omissão quanto ao enfrentamento da prova documental, especificamente as certidões negativas de antecedentes criminais e o laudo da POLITEC, que afastam a existência de registros penais em seu desfavor.

Defende que o julgado foi omisso ao não analisar a distinção jurídica entre "apontamento criminal" e "antecedente criminal", bem como por não enfrentar a necessidade de revisão humana de decisões automatizadas e a incidência da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) no caso de desativação por algoritmos.

Pede, pois, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para que, sanados os vícios, seja restabelecida a decisão de primeiro grau que deferiu a tutela de urgência em seu favor.

Devidamente intimada, a embargada apresentou manifestação arguindo que o recurso visa apenas a rediscussão do mérito. Sustenta a inexistência de omissão ou contradição, afirmando que a desativação é lícita por se basear em "apontamento criminal" (registros de ocorrências), o que difere de antecedentes criminais e está previsto nas políticas de segurança da plataforma.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por RAPHAELA DE AGUIAR BUENO em face do acórdão que deu provimento ao recurso da UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
, revogando a tutela de urgência que determinava a reativação do cadastro da embargante.

A embargante alega, em síntese: a) erro material quanto à existência de denúncia ministerial; b) contradição ao reconhecê-la como vítima e, ainda assim, manter o bloqueio; e c)
omissão sobre a LGPD e a necessidade de revisão humana.

A embargante sustenta erro material
por
o acórdão mencionar "denúncia ministerial". Todavia, o cerne da decisão colegiada não repousou exclusivamente na tipificação técnica do procedimento criminal, mas sim no fato objetivo da ocorrência de um episódio de violência
envolvendo a motorista, o que, por si só, autoriza a plataforma a exercer seu direito de descredenciamento por quebra de confiança.

O acórdão é cristalino ao pontuar a prevalência da autonomia da vontade, destacando trecho fundamental:

“A autonomia privada e a liberdade de contratar permitem que as plataformas digitais estabeleçam critérios de segurança e conduta, podendo rescindir o vínculo com parceiros quando houver indícios de comportamento inadequado ou envolvimento em situações de risco, independentemente de condenação criminal transitada em julgado.”

No que tange à alegação de que a embargante figuraria como vítima e não como autora no episódio de agressão, importa esclarecer que o acórdão não incorreu em contradição, mas realizou a subsunção dos fatos à liberdade contratual e às políticas de segurança da plataforma.

O v. acórdão foi enfático ao registrar que a análise dos autos revela um cenário de agressões recíprocas, o que afasta a tese de que a embargante teria sido tratada como 'vítima' de forma isolada. O que o colegiado decidiu, com acerto, é que o fato objetivo da violência, independentemente do grau de culpabilidade individual a ser apurado pelo juízo criminal, autoriza a rescisão imediata por quebra de confiança, nos termos da Cláusula 12.2 do contrato. A proteção do usuário e a higidez do sistema de transporte privado suplantam o interesse individual de manutenção da conta quando verificada conduta que extrapola os limites da urbanidade e da segurança exigidos pela plataforma.

Não há falar em omissão quanto à LGPD ou à necessidade de revisão humana. O colegiado entendeu que a fundamentação apresentada pela Uber para o desligamento foi suficiente e baseada em
fatos concretos
(o incidente relatado), afastando a tese de "decisão puramente automatizada".

Como bem destacado no julgado:

Por fim, quanto aos direitos fundamentais e risco de dano Inverso, n
ão
se olvida a natureza alimentar da renda invocada pela Agravada. Contudo, o risco de dano inverso à coletividade de usuários sobrepõe-se ao interesse individual neste momento processual. A imposição de reativação de motorista com histórico de agressão física recente e reclamações de direção perigosa compromete o sistema de segurança oferecido ao público. Quanto à LGPD, a existência de fundamentos humanos e jurídicos robustos (denúncia ministerial) afasta, em sede de cognição sumária, a alegação de decisão puramente automatizada.

O magistrado não é obrigado a rebater um a um todos os dispositivos legais invocados, desde que fundamente adequadamente sua decisão, o que ocorreu no caso em tela. A pretensão da embargante é, nitidamente, rediscutir o mérito da causa para que prevaleça sua tese de direito ao trabalho e dignidade da pessoa humana sobre a liberdade contratual da ré — o que é vedado em sede de
aclaratórios
.

A propósito, destaco a jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.

1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.

2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente
mandamus
e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.

4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes
aclaratórios
em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.

5. Embargos de declaração rejeitados.
(
EDcl
no MS n. 21.315/DF, relatora Ministra Diva
Malerbi
(Desembargadora Convocada TRF 3ª REGIÃO), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016,
DJe
de 15/6/2016.)

Os embargos de declaração não constituem via idônea para a correção de eventual
error
in
iudicando
. Se a parte entende que a interpretação dos fatos ou das provas foi equivocada, deve buscar a reforma por meio dos recursos excepcionais cabíveis.

Desta feita, não verificando qualquer omissão, contradição ou erro material que comprometa a higidez do julgado, rejeito aos embargos de declaração, mantendo íntegro o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026